Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716738-98.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIANO GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento, esclareço que os honorários da advogada dativa serão arbitrados quando da prolação do Acórdão. I. Brasília, 28 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito